Tribunal: STF
Processo: RE 1547680
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Min. Ribeiro Dantas, que concedeu habeas corpus de ofício para anular a decisão de pronúncia em face de Ederson Luis Antunes de Almeida, acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como por tentativa de homicídio qualificado pelos mesmos motivos. O acórdão restou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO FUNDADAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO RECONHECERAM A AUTORIA DELITIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AVANÇO JURISPRUDENCIAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a despeito de o Tribunal de origem haver afirmado que havia substrato probatório para a condenação ao julgar o recurso de apelação, o que afastaria a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que os acusados foram pronunciados com base apenas em depoimentos de ouvir dizer. 2. Os indícios de autoria foram extraídos tão somente de depoimentos indiretos das testemunhas que não presenciaram o fato, ou, das que presenciaram, mas não reconheceram o ora agravado como autor do delito. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP e nem em testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony). 4. Assim, além de não haver prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados, também não havia para fundamentar a decisão de pronúncia, na medida em que baseada exclusivamente em depoimentos judiciais de ouvir dizer. Dessarte, diante de tais premissas, entende-se que a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. 



    2. O recorrente alega ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Aduz que os indícios de autoria dos crimes foram apontados pela prova inquisitorial somada à prova testemunhal colhida ao longo da persecução. Descreveu diversos elementos probatórios que iriam além de meros testemunhos indiretos ou “de ouvir dizer”. Asseverou, ainda, que a impetração do habeas corpus no STJ se deu mais de três anos depois de transitada em julgado a decisão de pronúncia, subvertendo totalmente o sistema recursal, em desrespeito à segurança jurídica.



    3. Não foram apresentadas contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece provimento.



    5. Constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha conhecido do writ impetrado pela parte, concedeu a ordem de ofício. Concluiu o STJ que a decisão de pronúncia havia sido proferida com fundamento exclusivo em testemunhos de “ouvir dizer” e em elementos colhidos durante o inquérito.



    6. Pois bem. Não se verificam nos autos as supostas teratologias apontadas pelo STJ para, a despeito de não conhecer do remédio heroico, conceder de ofício a ordem para anular o processo e despronunciar o recorrido. Ao contrário.



    7. Extrai-se da decisão de pronúncia que várias das testemunhas ouvidas eram próximas e conheciam bem vítimas e acusado. Independentemente da ausência de testemunhos oculares do momento dos disparos, as testemunhas, conhecedoras dos envolvidos, relataram diferentes episódios pretéritos carregados de elementos indiciários, os quais, eventualmente, foram submetidos ao Tribunal do Júri, juízo soberano, natural e constitucional para a análise e julgamento de crimes contra a vida. Não há na sistemática processual brasileira qualquer tarifamento de provas indicando que eventual condenação só pode se dar, necessariamente, a partir do testemunho ocular direto do crime, ou, no caso de um homicídio, do momento do disparo.



    8. Cumpre destacar, da decisão de pronúncia, alguns trechos, dentre outros, que dizem respeito a relevantes circunstâncias em torno dos crimes e afastam qualquer teratologia da decisão de pronúncia. Note-se, repiso, que os envolvidos se conheciam:



    (i) Manoel Alcides, irmão da vítima falecida, disse que ela comentava que vinha sendo ameaçada pela ex-esposa, Leonice, namorada do acusado.



    (ii) Jon Ener, sobrinho do falecido, disse que uma semana antes presenciou disparos contra seu tio, que, então, lhe disse que o autor era o acusado, namorado de sua ex-esposa.



    (iii) O mesmo Jon Ener alegou que a moto utilizada pelo atirador, quando dos disparos fatais, era vermelha com prata. 



    (iv) Gladis, irmã da vítima, disse que Leonice e seu namorado, o acusado Ederson, infernizavam a vida dele, o qual vinha sendo ameaçado. Contou ainda que a própria Leonice, tempos antes, disse que Ed não aceitava que a vítima seguisse lhe procurando e que “a situação não iria ficar assim”.



    (v) A testemunha Jocemar, vizinho na rua, disse que escutou o barulho dos tiros e viu a moto vermelha passando com o autor dos fatos, em alta velocidade.



    (vi) A testemunha Gincarlo afirmou que vendeu uma moto vermelhara para o acusado, tempos antes.



    (vii) A testemunha Gerson Timm tinha conhecimento de que vítima e acusado tinham atrito por conta de Leonice.



    (viii) A testemunha Sergio Marino apontou que viu quando duas motos se aproximaram, uma delas vermelha, na qual havia um indivíduo atirando.



    9. Como afirmado pelo MPRS no recurso extraordinário, “as testemunhas SÉRGIO e JOCEMAR contaram que o agente pilotava uma motocicleta de cor vermelha. Além disso, GIANCARLO confirmou que, dois dias antes do fato, vendeu um veículo com tais características ao agravado, este, que portava um revólver, calibre 38, cromado.”



    10. Os relatos da testemunha Jon Ener, ademais, foram ouvidos por ela da boca da própria vítima, dias antes do homicídio. Não narrou boatos, mas o que a vítima lhe havia dito. Outros tantos depoimentos mencionaram circunstâncias relevantes cercando o caso, como a moto supostamente utilizada no crime e a animosidade pretérita entre vítima e acusado.



    11. Assim, a decisão de pronúncia, bem se vê, não foi tomada com fundamento em testemunhos que se limitaram a sinalizar que “ouviram dizer” que o acusado teria sido o autor, e nada mais. 



    12. E, diante dos indícios suficientes então presentes, remeteu-se o caso para julgamento perante o juízo natural previsto na Constituição Federal, o Tribunal do Júri, para que o Conselho de Sentença analisasse o caso soberanamente e em sua plenitude, competência essa que a decisão recorrida subtrai irremediavelmente.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a pronúncia e as subsequentes decisões do Tribunal do Júri e do TJRS.



    14. Oportunamente, certifique-se o trânsito e providencie-se a devida baixa.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente